Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723944-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON LIMA SILVA JUNIOR AGRAVADO: STN FINANCIAL LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ANDRESSA JULIANE FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wellington Lima Silva Junior (Id. 37443315) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n. 0709631-26.2022.8.07.0020, movida contra o Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de Justiça em favor do autor. Anote-se. Trata-se de nominada “ação declaratória de nulidade contratual c/c outros pleitos” proposta por WELLINGTON LIMA SILVA JÚNIOR em desfavor de STN FINANCIAL LTDA, BANCO SANTANDER S.A, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A. e ANDRESSA JULIANE FERREIRA. Relata o autor que, no mês de abril de 2022, foi contatado pela STN FINANCIAL LTDA (“1a ré”) com proposta de portabilidade do contrato de mútuo originalmente firmado com o Banco Cetelen para o Banco Santander S.A. (“2o réu”), com a promessa de ser reduzida a parcela do contrato anterior. Afirma o requerente que, tão logo recebeu a quantia do empréstimo celebrado com o Banco Santander, no valor de R$ 23.604,63, transferiu todo o montante, via PIX, para a STN FINANCIAL (“1a ré”). Menciona que, depois de efetuada a transferência, foi induzido pela primeira ré a contrair novo empréstimo, dessa vez com a AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A. (nome fantasia “EMPRÉSTIMOS SIM”) (“3a ré”), no valor de R$ 25.000,00. Aduz que novamente transferiu toda a quantia do empréstimo, via PIX, para a STN FINANCIAL. Narra que, após as assinaturas dos contratos de mútuo, um dos funcionários da primeira requerida ainda lhe cobrou um pagamento no valor de R$ 3.721,88, sob o pretexto de “sanar uma pendência”. Conclui seu relato afirmando ter sido vítima do “golpe da falsa portabilidade”, intermediado pela primeira requerida e por sua sócia administradora (“4a ré”). Requer a concessão de medida de urgência, para suspender a exigibilidade das parcelas de empréstimos contraídos com o Banco Santander (“2o réu”) e com a EMPRÉSTIMOS SIM (3a ré”). Subsidiariamente, requer seja determinado o arresto em desfavor da 1a ré na quantia de R$ 145.973,90, numerário correspondente à importância econômica envolvida na alegada fraude. No mérito, requer a declaração de nulidade dos referidos empréstimos, além da restituição em dobro das parcelas já pagas e a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a condenação da 1a ré ao pagamento das importâncias envolvidas nos contratos de mútuo contraídos pelo autor. É o relatório necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação ao pedido principal de tutela de urgência, relacionado à pretensão de suspensão liminar da exigibilidade das parcelas contraídas com a segunda e terceira requeridas, impõe consignar que não há, ao menos nesta fase do processo, qualquer indício de prova de que as referidas instituições financeiras tenham contribuído para a ocorrência do mencionado “golpe da falsa portabilidade”, que, segundo próprio relato constante da petição inicial, foi totalmente orquestrado pela primeira requerida. Assim, no caso em análise, não obstante os argumentos do autor, não é possível a concessão do primeiro pedido de tutela de urgência formulado na inicial, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. No tocante ao pedido subsidiário de arresto cautelar de bens da 1a ré, ao menos neste juízo de cognição sumária, compreendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Nesse sentido, verifico que o autor comprovou ter transferido em favor da requerida os valores referentes aos dois empréstimos concedidos pelo Banco Santander (2o réu”) e pela EMPRÉSTIMOS SIM (3a ré”), conforme se extrai dos comprovantes de IDs 126496146 e 126496149. Provou, ainda, ter transferido a quantia de R$ 3.721,88 para conta bancária da alegada consultora da 1a ré – “Sra. Mirela” –, consoante comprovante acostado no ID 126496153. Contudo, ao que tudo indica, foi vítima do golpe da falsa portabilidade, conforme boletim de ocorrência de ID 126496159 e conteúdo das conversas WhatsApp de IDs 126496157 e 126496158. Assim, entendo que os documentos apresentados pelo autor, aliados aos argumentos expostos na petição inicial, são suficientes, neste juízo embrionário, para indicar a probabilidade do direito alegado, sobretudo porque o bloqueio de valores não significará a transferência imediata ao requerente. Quanto ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente, haja vista que os indícios de conduta fraudulenta por parte da primeira ré indicam a necessidade de que o Judiciário aja para garantir a efetividade de eventual julgamento de procedência do pedido de mérito. Vale pontuar, ainda, que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, já que, em caso de improcedência dos pedidos autorais, o valor será desbloqueado. Pontuo apenas que a constrição deverá incidir apenas no limite dos valores comprovadamente transferidos à primeira requerida, perfazendo a quantia total de R$ 52.326,51 (R$ 23.604,63 + R$ 25.000,00 + R$ 3.721,88). Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, no valor de R$ R$ 52.326,51 (cinquenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), das contas da ré STN FINANCIAL LTDA, CNPJ 45.675.000/0001-20. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentação de resposta, com as advertências de praxe. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Citem-se. Intimem-se.” (Id. 126908252 na origem) Insurge-se o Agravante, ainda, contra a decisão subsequente da MM. Juíza de piso, que indeferiu a busca de bens da 1a Ré por meio dos sistemas Renajud e Infojud: “Indefiro o pedido de ID 129341404, considerando que o deferimento de arresto se limitou à busca de ativos da parte requerida por meio do sistema SISBAJUD, o que se tornou infrutífera (ID 128796474). Assim, cumpram-se as determinações contidas na decisão de ID 126908252.” (Id. 129661069 na origem) Narra o Agravante que se trata na origem, de ação de nulidade contratual com reparação dos danos referente a dois empréstimos consignados firmados com o Banco Santander e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., no valor total de R$ 48.604,63, bem como de contrato de assunção de dívidas firmado com STN Financial Ltda. Afirma que contraiu empréstimo anterior junto ao Banco Cetelen, quando lhe foi ofertada portabilidade do empréstimo com redução do valor da parcela pela STN, na condição de correspondente bancário do Santander. Esclarece que o acerto apenas acrescentou mais descontos em sua folha de pagamento, sem substituição de um empréstimo por outro e o desconto na parcela prometido. Explica que lhe foi exigida, ainda, a transferência de R$ 3.721,88 pela STN, sob o pretexto de “sanar uma pendência” para o cancelamento dos empréstimos. Quanto à suspensão das parcelas dos empréstimos, invoca a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), sustentando que os bancos responsáveis pelos descontos em sua folha de pagamento fazem parte da cadeia de fornecimento e que as atividades em questão estão inseridas no risco inerente à atividade bancária (Súmula 479 do STJ). Com relação ao pedido de arresto de bens da STN, em que pese o deferimento do bloqueio, via Sisbajud, de R$ 52.326,51, insurge-se contra o indeferimento subsequente do pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas Renajud e Infojud. Requer a antecipação da tutela recursal, para a suspensão liminar dos descontos em sua folha de pagamento, assim como a autorização liminar de pesquisa de bens da 1a Ré via Renajud e Infojud. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, com a concessão integral da tutela de urgência. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige probabilidade de provimento ou, sendo relevante a fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, pede o Agravante a suspensão liminar dos descontos em folha dos empréstimos consignados firmados com os bancos Santander e Aymoré, assim como liminar de pesquisa de bens da STN Financial pelos sistemas Renajud e Infojud. Em juízo de estrita delibação, vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Os fatos narrados na petição inicial na origem devem ser apreciados segundo os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Autor, tendo firmado contrato com supostos representantes de instituição bancária para portabilidade de empréstimo, é tido como consumidor ou vítima equiparada. Os bancos que atuam com intermediários na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC). Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demande instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a petição inicial confere plausibilidade às alegações do Agravante. Consta dos autos de origem “contrato de investimento” firmado com a STN, no valor de R$ 48.604,63 (Id. 126496150 na origem). Constam, ainda, contratos de empréstimo com o Santander, no valor de R$ 23.604,63 (Id. 126496147), e com a Aymoré, no valor de R$ 25.000,00 (Id. 126496148), seguidos de comprovantes de transferência bancária do Agravante para a STN nos mesmos valores em 8.4.2022 (Id. 126496146) e 14.4.2022 (Id. 126496149), totalizando R$ 48.604,63. Além disso, os extratos Id. 126496154 comprovam o acréscimo de descontos mensais na sua conta corrente nos valores de R$ 1.583,00 e R$ 1.371,82, a título de empréstimo, sem supressão dos descontos referentes aos empréstimos anteriores junto ao Banco Cetelem (Id. 126493641). As conversas de WhatsApp Id. 126496157 e Id. 126496158 com representante da STN corroboram o teor da negociação com a empresa, no sentido da substituição do empréstimo consignado anterior pelos novos, com parcela menor. Nesse ponto, destaco que a dinâmica narrada na inicial, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para a representante bancária, não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios de fraude. Presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, pois a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado – redução do valor das parcelas pela portabilidade – tornando-o inútil ao Agravante. Colaciono, a propósito, precedente desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE ORDEM DE DESCONTO DO CONTRACHEQUE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA PORTABILIDADE DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAMENTOS RELEVANTES AMPARADOS POR PROVA IDÔNEA. CORREÇÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento. contra decisão, proferida na ação de conhecimento, que concedeu a tutela de urgência para determinar a retirada da ordem de desconto do contracheque do autor considerando a suspeita de fraude na portabilidade de dívida contraída junto ao agravante. 1.1. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e pede a reforma da decisão agravada para que se permita a retomada dos descontos no contracheque do demandante. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A legitimidade de parte diz respeito à pertinência subjetiva para a ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo da relação jurídico-processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor da ação e que, por isto, esteja legitimado para suportar uma condenação. 2.1. Como a relação de direito material discutida no feito de origem se refere justamente aos descontos realizados pelo réu no contracheque do autor, resta configurada a legitimidade do recorrente para compor o polo passivo da demanda. 3. O autor propôs a ação de conhecimento narrando ter sido vítima do golpe praticado por agentes financeiros credenciados, autorizados e representantes do requerido, usando nome, condições, formulários e dados do requerido e induziram o demandante a promover a portabilidade dos empréstimos consignados. 3.1. Os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que apresentou os contracheques demonstrando a realização dos descontos. 4. O perigo da demora também se justifica pelo risco de que o nome do autor seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso indevidos, continuem a tomar parte relevante de seus rendimentos. 5. A análise da correção dos descontos demanda dilação probatória. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ausência da vinculação do recorrente ao contrato e da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco (art. 373, inciso I, do CPC), neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pelo recorrente. 5.1. Jurisprudência: "Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência vindicada na origem, indeferido o pedido para a suspensão de descontos na folha de pagamentos, devido à alegação de fraude. 2 - Nos termos do art. 34 do CDC "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.", ou seja, a instituição financeira é responsável pelos atos comissivos e omissivos da empresa credenciada que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, recaindo-lhe, ainda, responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 3- Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC -existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela agravante, bem como o perigo de dano, cabível a suspensão de descontos em folha de pagamentos, relativos ao empréstimo consignado. 4- Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07260014820198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). 6. Recurso improvido.” (Acórdão 1310002, 07443973920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pretende o Agravante, ainda, autorização liminar de pesquisa de bens da 1a Ré (STN Finance) pelos sistemas Renajud e Infojud. Conforme se verifica da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, formada para prestigiar pesquisas aos sistemas de consulta eletrônica (Sisbajud/Renajud/Infojud), homenageando a efetividade da execução, não se faz necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425), o que, por outro ângulo, se faz com o objetivo de observar o princípio da cooperação, viabilizando a máxima efetividade do processo de execução. In casu, há plausibilidade do direito afirmado, pois a primeira pesquisa se limitou ao Sisbajud, e o risco da demora, ante as fundadas suspeitas de fraude perpetrada pela 1a Ré e a possibilidade de dilapidação patrimonial. Este é o entendimento pacífico deste eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. INFOJUD DOI E CCS BACEN. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. REPETIÇÃO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES STJ. Conforme se verifica da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de prestigiar a realização de pesquisa aos sistemas de consulta eletrônica (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), homenageando a efetividade da execução, não se faz necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425), o que, por outro ângulo, se faz com o objetivo de observar o princípio da cooperação, viabilizando a máxima efetividade do processo de execução. Diante do decurso de tempo decorrido após a última pesquisa de bens, assim como da utilização de todos os meios de busca de patrimônio disponíveis ao juízo, sem êxito, devem ser deferidas as pesquisas via sistema INFOJUD-DOI eCCS BACEN.” (Acórdão 1433380, 07104346920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de auxiliar, proporcionando maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Será admitida nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. In casu, a última pesquisa realizada nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD ocorreu há quase 2 (dois) anos, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado. 3.1. Assim, a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários viola o princípio-fim do processo executivo, qual seja, da satisfação do credor. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1434873, 07143103220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para deferir liminarmente a pesquisa de bens da STN Financial Ltda. por meio dos sistemas Renajud e Infojud, bem como para determinar a intimação pessoal do Banco Santander (Brasil) S.A. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para que suspendam os descontos das parcelas de R$ 1.583,00 (um mil, quinhentos e oitenta e três reais) e R$ 1.371,82 (um mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos) na conta corrente do Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada novo desconto mensal atribuído a eventual inércia dos Agravados após o prazo de cumprimento da decisão. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se as Agravadas para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora